Tribunal: TJBA
Processo: 8049448-79.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049448-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público LITISCONSORTE: JONATAS NOGUEIRA PIRES Advogado(s): RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 430 D0 STF. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado em 19.04.2023, com o objetivo de anular os efeitos da Portaria nº 299, datada de 30.06.2022 e publicada em 01.07.2022. Embora tenha sido interposto recurso administrativo contra o ato impugnado, este foi rejeitado por intempestividade em 14.02.2023. A discussão gira em torno da tempestividade da impetração à luz do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 430 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 dias previsto na legislação específica, considerando o ajuizamento posterior à ciência do ato e a apresentação de recurso administrativo intempestivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 23 da Lei nº 12.016/2009 estabelece que o direito de impetrar mandado de segurança extingue-se após 120 dias da ciência do ato impugnado. A contagem do prazo decadencial inicia-se com a ciência do ato administrativo, sendo irrelevante eventual recurso administrativo, conforme a Súmula 430 do STF: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera o entendimento de que a apresentação de requerimentos ou recursos administrativos, ainda que relacionados ao ato impugnado, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial (AgInt nos EDcl no RMS 64.769/PB e AgInt no RMS 55.617/SP). A impetração ocorreu mais de 120 dias após a ciência do ato impugnado, estando, portanto, atingida pela decadência. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança inicia-se da ciência do ato impugnado, independentemente da interposição de pedido de reconsideração ou de recurso administrativo. O pedido administrativo intempestivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. Ultrapassado o prazo legal previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, configura-se a decadência do direito à via mandamental. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 430; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 64.769/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgInt no RMS nº 55.617/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 12.02.2025, DJEN 19.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049448-79.2023.8.05.0001, em que figuram como impetrante JONATAS NOGUEIRA PIRES e como impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de decadência, denegando a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .